Tribunal: TJSP
Processo: 1500259-96.2018.8.26.0160
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e munições e posse ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida – Dosimetria penal – Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção, por se tratar de dois crimes, praticados com desígnios autônomos – Penas readequadas para guardar proporcionalidade com a gravidade concreta das condutas – Sentença reformada nesse ponto –

Ementa:

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e munições e posse ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida – Dosimetria penal – Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção, por se tratar de dois crimes, praticados com desígnios autônomos – Penas readequadas para guardar proporcionalidade com a gravidade concreta das condutas – Sentença reformada nesse ponto – Recurso parcialmente provido.